Tribunal: TJDFT
Processo: 0003284-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios colacionados aos autos, no sentido de que o apelante atingiu a ofendida na cabeça com uma ferramenta (chave de fenda) e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momento distinto do crime de lesões corporais.
3. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quanto ao delito de lesão corporal, vez que foi praticado com uso de uma chave de fenda, elevando a capacidade de lesividade da conduta.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser reduzido o recrudescimento da reprimenda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I, II e III, e do artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), preservar a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos moldes do édito condenatório; reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de lesão corporal; diminuindo a pena total de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção; mantidos o regime aberto e a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto.